Tribunal: TJDFT
Processo: 0700572-74.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700572-74.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIOLA HOLANDA DO NASCIMENTO PINHEIRO SEKI DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão a quo que condenou a parte agravante ao pagamento das astreintes face o não cumprimento da ordem judicial para que fosse excluída da base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida os montantes referentes às tarifas “TUST” e “TUSD”. Alega a parte agravante que não ocorreu a necessária intimação pessoal para que fosse atendida a obrigação de fazer, conforme esclarecido na Súmula 410/STJ. Neste sentido, destaca que o artigo 132 da Constituição Federal atribuiu aos Procuradores apenas a representação judicial e consultoria jurídica do ente pública, não sendo responsáveis por atos extraprocessuais. Assim, alega que a decisão relativa à obrigação de fazer foi direcionada apenas à Procuradora-Geral do Distrito Federal (e por meio eletrônico), sendo que era necessária a intimação pessoal do agente público que detém capacidade para cumprir a ordem judicial. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo à decisão a quo. É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. In casu, a parte agravante não logrou êxito na demonstração dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a probabilidade do direito. A Súmula 410/STJ estabelece que “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Contudo, no caso concreto, não se trata de fixação de astreintes em face do gestor público em si, mas sim em face do Distrito Federal, sendo que a intimação pessoal do Distrito Federal é consumada quando da regular intimação da Procuradoria Geral do Distrito Federal. Para tanto, destaca-se que o artigo 183 do Código de Processo Civil estabelece que “Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico”. Ademais, consoante dispõe o artigo 111 da Lei Orgânica do Distrito Federal: “Art. 111. São funções institucionais da Procuradoria-Geral do Distrito Federal: I - representar o Distrito Federal judicial e extra-judicialmente”. No mesmo sentido, a Lei Complementar Distrital no 395/2001 estabelece que “Art. 6o Ao Procurador-Geral do Distrito Federal cabe o desempenho das seguintes atribuições: III - receber citações, intimações e notificações judiciais e extrajudiciais endereçadas ao Distrito Federal ou a qualquer de suas autarquias ou fundações ou delegar essa atribuição aos titulares dos órgãos a ele subordinados”. Inclusive, nos autos principais o Distrito Federal informou, no mês de abril de 2020, que a continuidade das cobranças após a decisão judicial de suspensão (proferida em agosto do ano de 2019, com intimação da Procuradora-Geral do Distrito Federal no dia 02/09/2019) foi decorrente de “que na época houve uma falha operacional e o lançamento não foi efetivado”, enquanto que no momento daquela manifestação (abril de 2020) adotou as providências sistêmicas necessárias para a suspensão da cobrança (IDs 61412106-61412107 do PJe 0735827-50.2019.8.07.0016). Desse modo, é possível confirmar que a intimação pessoal por meio eletrônico direcionada à Procuradora-Geral do Distrito Federal, além de atender as exigências da Súmula 410/STJ, com fulcro nos dispositivos legais já mencionados, também era suficiente para possibilitar que o Distrito Federal efetivasse o comando judicial. No mesmo sentido: “3. "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer" (verbete n. 410 da súmula do STJ). No caso do DF, a intimação pessoal deve ser endereçada a quem detém a capacidade de representá-lo: a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão responsável por sua representação judicial e extrajudicial, conforme a Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 111) e a Lei Complementar n. 395/01 - que dispõe sobre a organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (art. 4o)”. (Acórdão 775944, 20130020299369AGI, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 4/4/2014. Pág.: 113); “2. O entendimento proclamado pelo Colendo STJ, ao qual adiro, é no sentido da necessidade de intimação pessoal da parte para cumprimento de ordem judicial, antes da incidência de astreintes, especialmente no caso de obrigações de fazer ou de não fazer. 3. Na hipótese, o Procurador da Fazenda Pública tomou efetiva ciência da obrigação de fazer e suas consequências processuais no caso de descumprimento, nos termos da carga realizada bem como do respectivo mandado de intimação e citação regularmente cumprido e juntado aos autos. Portanto, a intimação pessoal ocorreu”. (Acórdão 406346, 20090020178534AGI, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2010, publicado no DJE: 24/2/2010. Pág.: 86) e (Acórdão 1153371, 07016068920188079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2019, publicado no PJe: 25/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora